Tribunal: STF
Processo: HC 269014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2026, por Ahmad Lakis Neto, advogado, em benefício de H. S. C., contra decisão pela qual, em 2.12.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.069.553. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2012896-36.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.069.553, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 
2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
 
Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
 
Assevera que o paciente seria primário, médico, com bons antecedentes e residência fixa, e que não teria descumprido a medida protetiva imposta em razão da acusação da prática do delito do art. 24-A da Lei n. 11.343/2006. Aponta também não haver inquérito policial em curso para apurar os fatos, o que deveria levar à revogação das referidas medidas.

Ressalta que o “paciente estava acompanhado de seu advogado durante o auto de prisão em flagrante, ele deu sua versão dos fatos, negando que tenha descumprido as medidas protetivas, que já estava no bar local dos fatos quando da chegada da sua ex-namorada, inclusive, estava acompanhado do seu advogado e de alguns amigos, ou seja, não estava aleatoriamente para ‘perseguir’ sua 
ex-namorada, como faz querer crer os autos, estava em uma reunião com amigos, previamente agendado e combinado”.

Afirma que a “vítima narrou em sua versão que o paciente a persegue, contudo, vivem em uma cidade que não é muito grande, sendo que os pontos de encontro de pessoas são comuns entre a população na idade do paciente e da vítima, por vezes, estão nos mesmos estabelecimentos, agindo corretamente o paciente em providenciar sua retirada do local, contudo, a polícia foi acionada antes que ele pudesse sair”.
 
Pondera ser nítido que “não houve NENHUMA intenção em desrespeitar as medidas protetivas deferidas, primeiro pelo fato de que ele chega primeiro ao local, 30 minutos depois chega a vítima, que tinha plena visão de que ele já estava lá e foi até a mesa dele, segundo pelo fato de que ele se comprometeu e realmente saiu do local, foi abordado já na calçada, enquanto [a vítima] estava dentro do estabelecimento, ele ainda teve que aguardar seu Pai e sua Mãe que vieram lhe buscar uma vez que não podia dirigir por ter ingerido bebida alcoólica”.
 
Enfatiza ser possível a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois a “provável pena a ser aplicada [a ele] em decorrência dos delitos que lhe são imputados e o regime prisional em que se dará o cumprimento, (...) caso perdure sua segregação, pode ocorrer que cumpra a eventual pena antes mesmo de seu julgamento e em regime mais gravoso, em flagrante afronta ao princípio da proporcionalidade, que deve iluminar a aplicação das medidas cautelares pessoais”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) conceder a ordem Liminar em favor de H. S. C., para Revogar a Prisão Preventiva, expedindo-se Alvará de Soltura, com os comprometimentos de praxe, para que em liberdade possa responder a todos os atos processuais até final decisão”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

 3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.069.553. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2012896-36.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

 4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 24.1.2026, o paciente foi preso em flagrante acusado de descumprimento de medida protetiva, determinada em seu desfavor, de distanciamento de 200 metros da vítima. Em 25.1.2026, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da comarca de Guarulhos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
“(...) Consta do boletim que a Equipe da Guarda Municipal informou que, por volta das 21h45min, o CECOM irradiou ocorrência dando conta de possível descumprimento de medida protetiva de urgência, ocorrido na Avenida Amazonas, nº 213, em um estabelecimento comercial do tipo danceteria/bar. As equipes deslocaram-se até o local indicado, onde lograram êxito em localizar o indivíduo apontado como autor, o qual possuía medida protetiva vigente em seu desfavor, determinando o distanciamento mínimo de 200 metros da vítima. No local, constatou-se que o autor se encontrava a aproximadamente 40 metros da vítima, em flagrante desacordo com a determinação judicial, conforme confirmado pela própria vítima presente. A vítima N. relatou que manteve relacionamento amoroso com o autor pelo período aproximado de dez meses, encontrando-se separados desde 22 de novembro, sendo certo que possui medida protetiva de urgência em face do autor. Informou que, na presente data, ao tomar conhecimento de que seu ex-namorado [ora paciente] se encontrava no local denominado ‘Prainha’, optou por não comparecer. Sua amiga [I.] informou ao autor que a vítima não havia comparecido e que estavam se dirigindo a outro estabelecimento denominado ‘Torre’, solicitando que ele não fosse até o referido local. Não obstante, ao chegar ao estabelecimento mencionado, a vítima constatou que o autor havia acabado de chegar ao local. Relatou que tal situação é recorrente, ocorrendo sempre que decide frequentar algum ambiente social, fazendo questão de chegar antes e permanecer por horas, restringindo sua liberdade de locomoção e convívio social. A testemunha [I.] confirmou que avisou previamente o autor [ora paciente] de que a vítima estaria no estabelecimento ‘Torre’, mas, ao chegarem, depararam-se com sua presença. O indiciado, assistido por advogado, afirmou que estava no estabelecimento ‘Torre’ na companhia de amigos quando a vítima chegou ao local. Questionado se tinha ciência da existência de medida protetiva em seu desfavor, respondeu afirmativamente, reconhecendo que a medida determina que não pode se aproximar da vítima a menos de 200 metros, bem como frequentar os mesmos locais que ela. (...) De outro lado, em cognição sumária, sem adentrar no mérito, verifico que há prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e do dolo do agente. Isto porque o averiguado foi detido em estado flagrancial por descumprimento da medida protetiva em favor da vítima, consistente em manter distância de 200 metros dela e não frequentar os mesmos locais. Note-se que o averiguado foi encontrado a aproximadamente 40 metros da vítima no estabelecimento denominado ‘Torre’, em desacordo com as limitações judiciais impostas em seu desfavor. Importante destacar que a testemunha [I.] confirmou que havia informado previamente ao autor [ora paciente] que a vítima estaria no referido estabelecimento, solicitando expressamente que ele não comparecesse ao local. Não obstante, o averiguado deliberadamente dirigiu-se ao estabelecimento sabendo que lá estaria a vítima, em clara violação à ordem judicial. Ademais, o próprio indiciado, em seu interrogatório, admitiu ter ciência da medida protetiva que determina não se aproximar da vítima a menos de 200 metros e não frequentar os mesmos locais que ela. Portanto, legítima e legal, sob ponto de vista formal e material, a prisão em flagrante do indiciado. Superada a questão da legalidade da prisão em flagrante, passo à análise da necessidade de manutenção da prisão do detido. Diante deste quadro, entendo ser o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva do averiguado. Com efeito, considerando que o autuado foi preso em flagrante descumprindo as medidas protetivas em favor da vítima, tal fato, por si só, permite a concessão do decreto prisional nos termos do artigo 313, III do CPP, uma vez que o crime cometido evidencia que as medidas cautelares recentemente impostas não foram suficientes a frear seu ímpeto persecutório em face da vítima. Ainda que assim não fosse, pesem os argumentos da defesa, verifica-se da própria conduta do autuado que estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não se mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de medidas cautelares alternativas. Isto porque, segundo consta do expediente instaurado, o detido possui postura persecutória e intimidatória em face da vítima, denotando concreto risco à sua liberdade de locomoção e convívio social, o que não pode ser ignorado. A vítima relata expressamente que tal conduta é recorrente, ocorrendo sempre que decide frequentar algum ambiente social ou quando o autor toma conhecimento de que ela irá a determinado local, fazendo questão de chegar antes e permanecer por horas, aparentemente aguardando sua chegada, com o objetivo de constrangê-la e coagi-la, restringindo sua liberdade de locomoção e convívio social. No presente caso, resta demonstrado que o averiguado foi previamente informado pela testemunha [I.] de que a vítima estaria no estabelecimento ‘Torre’, tendo esta inclusive solicitado expressamente que ele não comparecesse ao local. Não obstante, o averiguado deliberadamente dirigiu-se ao estabelecimento, demonstrando total descaso com a ordem judicial e com o pedido da testemunha. Tal conduta evidencia que o autor age de forma premeditada e intencional, buscando manter controle sobre os passos da vítima e restringir sua liberdade. Ora, diante destes elementos específicos da ocorrência e da pessoa do autuado, com mais razão se verifica que as medidas protetivas concedidas não são suficientes a manter o averiguado longe da vítima, face seu comportamento doentio em persegui-la e frequentar os mesmos locais que ela, impondo injusto temor e restrição à liberdade de locomoção da vítima. Ainda, reputo também imprescindível a custódia cautelar por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. O fato do acusado eventualmente possuir residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, é cediço que tais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia (STJ, HC 516.672/SP, j. 27/08/2019), o que se verifica nos autos, conforme fundamentado acima. (...) Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso concreto, a conduta reiterada e premeditada do averiguado em descumprir as medidas protetivas, o comportamento persecutório que restringe a liberdade da vítima, e as condições pessoais do averiguado, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima”.

7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2012896-36.2026.8.26.0000 pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“(...) Com a ressalva de que a r. decisão vergastada se encontra bem fundamentada [destacando que ‘(...) o detido possui postura persecutória e intimidatória em face da vítima, denotando concreto risco à sua liberdade de locomoção e convívio social, o que não pode ser ignorado. A vítima relata expressamente que tal conduta é recorrente, ocorrendo sempre que decide frequentar algum ambiente social ou quando o autor toma conhecimento de que ela irá a determinado local, fazendo questão de chegar antes e permanecer por horas, aparentemente aguardando sua chegada, com o objetivo de 
constrangê-la e coagi-la, restringindo sua liberdade de locomoção e convívio social. No presente caso, resta demonstrado que o averiguado foi previamente informado pela testemunha [I.] de que a vítima estaria no estabelecimento 'Torre', tendo esta inclusive solicitado expressamente que ele não comparecesse ao local. Não obstante, o averiguado deliberadamente dirigiu-se ao estabelecimento, demonstrando total descaso com a ordem judicial e com o pedido da testemunha. Tal conduta evidencia que o autor age de forma premeditada e intencional, buscando manter controle sobre os passos da vítima e restringir sua liberdade. Ora, diante destes elementos específicos da ocorrência e da pessoa do autuado, com mais razão se verifica que as medidas protetivas concedidas não são suficientes a manter o averiguado longe da vítima, face seu comportamento doentio em persegui-la e frequentar os mesmos locais que ela, impondo injusto temor e restrição à liberdade de locomoção da vítima’ (fls. 41/45 do feito de origem)], tem-se que as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, providência excepcionalíssima, reservada a casos de ilegalidade gritante. Não se evidenciam os requisitos essenciais à medida, vale dizer, o fumus boni iuris e o periculum in mora”.

Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.
 
8. Pelo demonstrado nestes autos, a cautela preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Foi destacado ter o paciente “postura persecutória e intimidatória em face da vítima, denotando concreto risco à sua liberdade de locomoção e convívio social, o que não pode ser ignorado”. A vítima relatou que a conduta intimidatória e de perseguição do paciente “é recorrente, ocorrendo sempre que decide frequentar algum ambiente social ou quando o autor toma conhecimento de que ela irá a determinado local, fazendo questão de chegar antes e permanecer por horas, aparentemente aguardando sua chegada, com o objetivo de constrangê-la e coagi-la, restringindo sua liberdade de locomoção e convívio social”. 

Está incontroverso nos documentos constantes destes autos eletrônicos que o paciente “foi previamente informado pela testemunha [I.] de que a vítima estaria no estabelecimento ‘Torre’, tendo esta inclusive solicitado expressamente que ele não comparecesse ao local. Não obstante, o [paciente] deliberadamente dirigiu-se ao estabelecimento, demonstrando total descaso com a ordem judicial e com o pedido da testemunha. Tal conduta evidencia que o autor age de forma premeditada e intencional, buscando manter controle sobre os passos da vítima e restringir sua liberdade”. 

Está demonstrado que as “medidas protetivas concedidas não são suficientes a manter o [paciente] longe da vítima, face seu comportamento doentio em persegui-la e frequentar os mesmos locais que ela, impondo injusto temor e restrição à liberdade de locomoção da vítima”. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (HC n. 207.756-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022).

“Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021).

9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de que o paciente não teria descumprido a medida protetiva imposta, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2012896-36.2026.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora